Tribunal: TJDFT
Processo: 0749948-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito a férias de 20 dias por semestre laborado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 77234626).
3. Na origem, a autora noticiou que exerce o cargo de técnico em enfermagem e está lotada na Unidade de Medicina Interna/Internação/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama/DF. Informou que recebe adicional de insalubridade em razão de exposição habitual/permanente a agentes biológicos. Aduziu que o Hospital do Gama é um hospital geral, com atendimento de caráter de urgência e emergência, atendendo ocorrências de alta complexidade e com especialidade em tratamento de doenças infectocontagiosas, o que expõe a autora a agentes insalubres. Explicou que o setor onde trabalha não está contido no rol da Lei 3.320/2004 no que tange ao direito ao gozo de duas férias de 20 dias por ano, porém é abrangido pelo rol do pronto socorro, previsto na legislação. Asseverou que a unidade onde exerce sua atividade recebe com frequência pacientes de terapia intensiva e pronto atendimento e envia esses pacientes para os setores citados, sendo cabível a aplicação da legislação à demandante. Argumentou que a própria legislação prevê a possibilidade de inclusão de outras áreas no rol das férias semestrais.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que há duas leis que concedem o direito a servidores públicos da Assistência à Saúde de duas férias de 20 dias por ano ao invés de apenas 30 dias de férias por ano e ambas contemplam servidores públicos que laboram na área de saúde, pois, presumidamente estão expostos a elevadas cargas de desgaste físico e psíquico. Aduziu que pela literalidade do texto legal, a recorrente está excluída do rol, porém deve-se atentar ao objetivo da lei e fazer uma interpretação teleológica, a fim contemplar os servidores públicos que laboram expostos a elevadas cargas de desgaste físico e psíquico. Argumentou que o setor de trabalho da requerente acaba por fazer parte de setor hospitalar que consta no rol das Leis 3.320/2004 e 3.322/2004, qual seja, o Pronto Socorro, e também, da Terapia Intensiva, Pronto Atendimento, em razão de haver um fluxo de pacientes entre esses setores supracitados e a Clínica Médica. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o direito da recorrente a férias de 20 dias por semestre laborado, nos termos das Leis 3.320 e 3.322/2004 do DF; para condenar o DF a efetuar o pagamento dessas férias em valor proporcional aos dias de férias e para condenar o DF na obrigação de pagar referente aos 10 dias de férias acrescido do terço constitucional dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de ampliação do rol previsto no art. 12, §1o da Lei Distrital no 3.320/2004 e na equiparação do cargo de técnico em enfermagem àqueles previstos no aludido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004 tem a seguinte redação: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozarão de vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. O §3o do mesmo artigo estabelece que “além das unidades indicadas no §1o, a critério da Secretaria de Estado de Saúde, outra área poderá ser incluída.” A hipótese dos autos não se amolda ao aludido rol, tampouco há inclusão do cargo de técnico em enfermagem dentre aqueles que fazem jus ao regime especial de férias. A ampliação do benefício depende de ato da Secretaria de Saúde.
7. A insalubridade do ambiente de trabalho não é requisito suficiente ao deferimento do benefício vindicado, aplicando-se apenas aos cargos especificados em lei. Entendimento diverso importaria na transformação do regime especial de férias, exceção prevista pelo art. 12, §1o da Lei Local n. 3.320/2004, em regra, afastando a regra geral constante do caput do mencionado artigo. Afinal, parcela substancial dos profissionais da Secretaria de Saúde trabalham diretamente com o paciente e, portanto, em situação de exposição a agente patogênicos, dentre outros fatores insalubres. Ademais, não seria possível a concessão de duas parcelas com base no mesmo fato gerador. A negativa administrativa não configura ato eivado de ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo.
8. O entendimento jurisprudencial mencionado pela recorrente, trata de julgados destituídos de eficácia vinculativa e que versam sobre profissionais em situação análoga aos profissionais do SAMU, que são contemplados pelo benefício com base na faculdade conferida à Secretaria de Saúde no §2o do art. 14 da Lei no 6.790, hipótese distinta da presente. Os fundamentos jurídicos e a base legal dos aludidos julgados não se confundem com o presente caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.